Tribunal: TJMT
Processo: 0001447-58.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÕES CIVEIS - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS – REPARAÇÃO DEVIDA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO PELO VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Resta caracterizada a necessidade de reparação quando demonstrado o ato ou omissão praticados pelas requeridas, o nexo de causalidade existente entre as atividades executadas pela empresa contratada no imóvel que faz divisa com a propriedade da autora, bem com a omissão da sua contratante, e os danos causados ao imóvel da requerente.
Não se considera mero aborrecimento quando a residência se tornar inabitável como consequência da invasão de lama em praticamente todos os cômodos, mormente se se levar em consideração a idade e as precárias condições de saúde da autora dona do imóvel.
Descabe a redução do valor da indenização por dano moral, se fixada em valor razoável e proporcional à extensão do dano.
Conforme pacificado na Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual." e na Súmula 362/STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."
Segundo a ordem decrescente de preferência estabelecida nos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC, para a fixação da base de cálculo da verba de sucumbência, o percentual arbitrado deve incidir sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001447-58.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[CLEIA EDVIRGES DA SILVA SANTOS - CPF: 827.222.771-15 (APELADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ATUAL TERCERIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.991.606/0001-12 (APELANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES: NULIDADE DA SENTENÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA ENERGISA: REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020